Tribunal: TJMT
Processo: 1033103-92.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033103-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VERA LUCIA NASCIMENTO DE ABREU - CPF: 109.545.111-15 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20% – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CARATERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato de plano de previdência complementar firmado entre as partes, sendo abusivo o desconto de retenção de percentual de benefício de risco de pagamento único de 61.20%, conforme remansas jurisprudência das turmas recursais.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

VERA LUCIA NASCIMENTO DE ABREU

recorre (Id
200769202
) da sentença de primeira instância (Id
200769201
) que julgou
improcedentes
os pedidos formulados
na ação ajuizada em face de
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
.

As contr
arrazões foram apresentadas pela
recorrid
a
pedindo o
improvimento
do recurso (Id
200769222
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Verificados os precedentes das turmas recursais força reconhecer que o recurso interposto merece acolhimento.

Com efeito, os documentos acostados ao feito mostram que as partes celebraram contrato na modalidade adesão, referente a contrato de plano de saúde e atrelado a este plano de saúde existe um benefício chamado “Plano de Benefícios
Presidenciais
”, pelo qual, contribuía mensalmente
a
recorrid
a
para uma reserva de poupança, conforme comprovado pelos documentos em anexo.

De acordo com o pacto
a recorr
ente
teria direito ao resgate de 100% das contribuições vertidas para a reserva de poupança no caso de aposentadoria, exoneração, demissão ou redistribuição do servidor para outro órgão, mas isso não ocorreu, pois foram descontados de sua remuneração entre os anos de 1992
a
2017 valor correspondentes a 38,80%
(trinta e oito vírgula oitenta por cento) do total das contribuições pagas no período citado.

Desse modo,
verifica-se a
abusividade das taxas cobradas para custeio da administração da reserva de poupança, que totalizaram 61,20% das contribuições realizadas pelo recorrido durante o período da
pactuação
.

Ademais, contrato mantido entre as partes prevê expressamente o percentual de retenção a título de custeio administrativo no importe de 15% (quinze por cento) não podendo a reclamada cobrar valor superior a essa previsão, de sorte que
deve ser
descont
ado
apenas
o
valor dessa taxa administrativa.

Nesse sentido a jurisprudência das turmas recursais:

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20% – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CACATERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1056733-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2023,
Publicado
no DJE 01/06/2023)

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a retenção indevida de valores acima do estabelecido em contrato de “Plano de Benefícios de
Previdenciais
”.

Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1072872-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023,
Publicado
no DJE 06/06/2023)

Na mesma
toada essa e. Turma Já decidiu no Recurso n.
1015125-05.2023.8.11.0001,
de relatoria da Doutora
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023
e Recurso n. 1007678-63.2023.8.11.001, de relatoria do Doutor JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, julgado em 26/02/2024.

Portanto, a sentença
merece ser reformada.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
o que faço para reformar a sentença recorrida, julgando parcialmente procedentes os pedidos para

CONDENAR a demandada a restituir à parte autora 85% (oitenta e cinco por cento) da
quantia investida, a ser acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto Divergente
:

Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de improcedência. Eis a ementa do voto condutor:

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20% – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CARATERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato de plano de previdência complementar firmado entre as partes, sendo abusivo o desconto de retenção de percentual de benefício de risco de pagamento único de 61.20%, conforme remansas jurisprudência das turmas recursais.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

No entanto, em análise das razões recursais e os documentos colacionados, entendo que deve ser mantido o julgamento da origem.

Esclarece a instituição que o valor calculado a título de resgate está de acordo com a decisão do Conselho Deliberativo de 01/08/2008, Lei Complementar n. 109/2001 e a Resolução CGPC nº 06/03 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Ainda, está bem pontuado que o percentual de resgate foi estabelecido com o fim de manter o equilíbrio atuarial do plano de benefício dos servidores.

No que tange ao custeio, o Regulamento do Plano juntado no Id. 200769177 prevê, dentre outros:

Art. 33 - O valor do Resgate equivalerá à soma das importâncias pagas pelo Participante, a título de contribuições mensais e joia, deduzidas as parcelas destinadas ao custeio administrativo e a cobertura dos benefícios de risco que, na forma do plano de custeio sejam de sua responsabilidade, corrigidas monetariamente conforme abaixo:

I - Os índices de variação mensal do valor nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), até março/1986;

II - Os índices de variação mensal do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), no período de abril/1986 a janeiro/1989;

III - Os índices de variação mensal do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), no período de fevereiro/1989 a fevereiro/1991;

IV - Os índices de atualização dos depósitos das cadernetas de poupança com aniversário no dia

1° de cada mês, deduzido o percentual fixo de 0,5% (cinco décimos por cento), de março/1991 a junho/1994; e

V - Os percentuais de variação mensal do Índice de Reajuste do Plano, a partir de julho/1994 até a data de aprovação deste Regulamento;

VI - Variação acumulada da rentabilidade do Plano, a partir da data de aprovação deste Regulamento.

§ 1º - Do valor do Resgate serão deduzidas as obrigações fiscais, conforme previsto na legislação pertinente.

§ 2º - É facultado ao Participante o resgate de recursos oriundos de Portabilidade, constituídos originalmente em planos de previdência complementar aberta ou sociedade seguradora e que se encontram alocados neste Plano na Conta Recursos Portados Entidade Aberta – SCRP/EAPC.

Pontua-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos de entidade fechada de previdência complementar (Súmula 563/STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO OU REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 736 DOS RECURSOS REPETITIVOS. REGULAMENTO APLICÁVEL. VIGÊNCIA À ÉPOCA DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE AO BENEFÍCIO. TEMA 907 DOS RECURSOS REPETITIVOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO À ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 563/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos das teses fixadas para o Tema 736 dos Recursos Repetitivos,
há vedação do repasse de abonos e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, não sendo possível a concessão de parcela não prevista no correspondente plano de benefícios, à míngua da necessária fonte de custeio
.

2. Conforme tese fixada para o Tema 907 dos Recursos Repetitivos, "o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado".

3. Nos termos da Súmula 563/STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas".

4. Caso concreto no qual o Tribunal de origem concluiu pela inexistência do direito dos empregados inativos ao reajuste concedido aos ativos, pois o regulamento do plano previdenciário não previu o direito de reajuste salarial a todos os ativos, nem a extensão aos inativos, mas apenas "assegurou os reajustes dos benefícios na mesma época em que forem feitos os reajustamentos gerais de salários da patrocinadora, não tendo, a toda evidência, o condão de criar qualquer embaraço à reestruturação remuneratória dos funcionários da ativa".

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.980.708/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022)

Assim, diferentemente do que argumenta a inicial, não consta dos autos comprovação de que a adesão se deu na modalidade resgate integral, de modo que a parte ré se desincumbiu em apresentar fatos desconstitutivos da pretensão (art. 373, II, CPC).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEDUÇÃO DA DIFERENÇA DA RESERVA MATEMÁTICA JÁ PAGA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto ao tema da dedução do valor da taxa de administração e do valor já pago a título de diferença da reserva matemática.

A Lei Complementar nº 109/01, no inciso III, do art. 14, prevê o “resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada”. A cobrança da taxa de administração encontra-se também disposta no regulamento do Plano de Benefícios, na seção dedicada ao resgate, portanto há que ser deduzida do valor da condenação.

Há que se promover o recálculo da diferença da reserva matemática, e deste valor deve ser abatido o valor já pago a este título, quando os cálculos no momento do pagamento foram realizados com base em índices de correção monetária sem os expurgos inflacionários.

(TJMT - N.U 0019820-79.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Em processos do mesmo naipe também me manifestei nesse sentido: N.U 1034090-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024; N.U 1000982-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023; N.U 1003396-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso e manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024